Tribunal: TJDFT
Processo: 0701813-61.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701813-61.2024.8.07.0017 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: GILBERTO FREITAS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Lesão corporal. Violência doméstica. materialidade e da autoria. comprovadas Depoimento da vítima corroborado por outros elementos de prova. dano moral. Redução. Recurso conhecido e parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime descrito no artigo 129, § 13 (lesão corporal), do Código Penal, na forma dos artigos 5o, da Lei n.o 11.340/2006 (contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher). II. Questão em discussão 2. A defesa pugna pela absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo. III. Razões de decidir 3. Se o conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova testemunhal e pericial produzida, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de lesão corporal, não há falar em absolvição. 4. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 5. Não há exclusão do dolo em razão de embriaguez quando ela não foi acidental, de acordo com o previsto no art. 28, II, do Código Penal. 6. Na esfera penal, quando reconhecido o dano moral, a indenização deve ser em valor mínimo, de forma que a vítima, caso entenda necessário, pleiteie a complementação na esfera cível, e se o arbitrado não atender a razoabilidade e a proporcionalidade, ele deve ser reduzido. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, e 387, inciso IV, do CPP, sustentando a impossibilidade de redução, de ofício, da quantia fixada a título de indenização por danos morais causados à vítima. Assevera que por se tratar de natureza de pena, a revisão da obrigação de indenizar não se inclui na ampla devolução da apelação criminal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVI e LV, e 245, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, e 387, inciso IV, do CPP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não deve prosseguir quanto à alegada transgressão aos artigos 5o, incisos XXXVI e LV, e 245, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Outrossim, retifique-se a autuação, alterando-se a classe processual para recursos especial e extraordinário. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030